Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-39.2020.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005532-39.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (RECORRENTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1005532-39.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Ledson Glauco Monteiro Catelan

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso e
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem da pauta:

253

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DO DIREITO – CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO EM CASO DE PRETERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA A MESMA FUNÇÃO E LOCALIDADE – PRECEDENTES DO STF – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas previstas no Edital, no prazo de validade do certame, pode convolar-se em direito subjetivo quando, nesse prazo, há a comprovação do abuso ou ilegalidade, na contratação de pessoal de forma precária, para o exercício das mesmas funções do cargo público disponibilizado no certame.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante pretendia determinação de sua
posse
para o cargo de Docente da Educação Superior (Edital nº. 001/2013), no Curso de Bacharelado em Direito do
Campus
Universitário de Barra do Bugres-MT (1ª opção de inscrição); subsidiariamente,
no
Curso de Bacharelado em Direito do
Campus
Universitário de Pontes e Lacerda-MT (2ª opção de inscrição).

Relata que se inscreveu no concurso regido pelo Edital nº 01/2013, para o cargo de Docente da Educação Superior – curso de Direito, tendo por 1ª opção o polo de Barra do Bugres/MT e como 2ª opção o polo de Pontes e Lacerda, restando classificado em 12ª posição no
campus
de sua 1ª opção.

Aduz que foram nomeados 8 (oito) candidatos para o polo de Barra do Bugres e que para o
campus
de Pontes e Lacerda todos os candidatos aprovados e classificados foram nomeados, sendo que o preenchimento de vagas nesse último deve se dar pelos que optaram pela localidade em 2ª opção.

Assevera que, dos nomeados para Pontes e Lacerda, 02 (dois) candidatos foram removidos, havendo vagas ociosas, e, ainda, que outro docente requereu exoneração do cargo, surgindo pelo menos três vagas, e que mesmo com concurso em validade, a UNEMAT abriu processo seletivo simplificado para contratação de professores temporários.

Narra que, após analisar os candidatos melhor classificados e ainda não nomeados, concluiu que encontra-se como “
TERCEIRO da fila para ser nomeado no polo que se inscreveu em 2ª opção, visto que somente 02 candidatos a sua frente (Rayssa e Luciana) optaram por Pontes e Lacerda-MT”
.

Assevera que “encontra-se devidamente comprovada a existência de vagas ociosas e contratações precárias no Curso de Direito da Unemat,
campus
de Pontes e Lacerda-MT”,
sustentando que estaria sendo preterido e defendendo seu direito à nomeação e posse.

Contrarrazões em id. 138637827 e 138637828.

Parecer do Ministério Público no ID 152563194, aduzindo o desinteresse para intervenção neste caso.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

O ponto nodal do debate em esgrima reside em verificar se
a demandante, enquanto candidato aprovado fora do número de vagas previsto pelo edital para o certame em comento, possuiria direito subjetivo à nomeação no cargo pretendido
.

A respeito da nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital de concurso público, há entendimento pacífico e sedimentado na jurisprudência de que constitui verdadeiro direito subjetivo do indivíduo. Em se tratando de candidato classificado fora do número de vagas inicialmente previsto, haveria mera expectativa de direito, ressalvadas algumas hipóteses excepcionais (
Tese definida no
RE 837.311
- Tema 784
, Relator Ministro
Luiz Fux
, julgado em 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016).

Na tese fixada na oportunidade daquele julgamento, restaram estabelecidas as seguintes premissas:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

In casu,
colhe-se do feito que o autor foi classificado, fora do número de vagas em Barra do Bugres, sua 1ª opção, no entanto, se inscreveu para o Município de Pontes Lacerda como 2ª opção, e que, naquela localidade, há pelo menos 03 (três) vagas decorrentes de uma exoneração e duas remoções de servidores aprovados no mesmo certame.

Contudo, pelo fato do autor ter escolhido o campus de Barra de Bugres como sua 1ª opção no ato de inscrição do concurso, bem como indicado esta mesma cidade para lotação como o pedido principal na presente demanda, passo a analisar a suposta preterição do recorrente em relação aos cargos para este polo.

Aufere-se dos autos que o recorrente logrou êxito em comprovar a realização de diversos processos seletivos para a contratação temporária de professores de Ensino Superior para Direito Privado pela UNEMAT – Campus Barra do Bugres (ids. 138639186 - p. 220, 138639187, 138639187 - p. 14), durante o prazo de validade do concurso público, para o exercício das mesmas funções e no mesmo polo que o autor restou classificado como 1ª opção, como se vê:

·

Edital nº. 014/2017 – Direito – 04 vagas + cadastro de reserva

·

Edital nº 047/2014 – Direito – cadastro de reserva

·

Edital nº 091/2015 – Direito – 07 vagas + cadastro de reserva

Com efeito, são relevantes os fundamentos apresentados pelo autor, classificado em 12° lugar no cargo de Professor da Educação Superior - Direito – Barra do Bugres/MT, pois, existindo contrato temporário a título precário que alcance a classificação do candidato, configura-se a sua preterição.

Como o Ente Público nomeou 8 (oito) candidatos aprovados no concurso público, ou seja, em quantidade superior à prevista em edital (dois), entendo que, com a realização de processo seletivo para a contratação de professores a título precário, restou demonstrada a existência de pelo menos mais 11 (onze) vagas, subsistindo o direito dos candidatos classificados subsequentes no que tange à nomeação.

Desse modo, restando comprovada a existência de pelo menos mais 11 (onze) vagas, ou seja, número que ultrapassa a ordem de classificação do autor no certame (12ª posição), a sua nomeação é medida que se impõe.

A propósito, os Tribunais Superiores, bem como esta E. Turma Recursal têm entendido que a contratação de terceiros, a título precário, em detrimento da nomeação de candidato aprovado em certame público ainda vigente, transforma a mera expectativa em direito líquido e certo à nomeação, não havendo falar em discricionariedade em tais casos,
verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 2. No caso, a impetrante, classificada na 5ª colocação, sendo que o certame previa 4 (quatro) vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos documentos coligidos aos autos, comprovou a preterição, uma vez que demonstrou ser a próxima na lista de convocação, bem como a existência de cargo vago e a contratação da própria insurgente de forma precária para a ocupação deste, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-lo. 3. Segundo o entendimento preconizado na Segunda Turma, "nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação" (RMS n. 55.675/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/5/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 64390 MG 2020/0222566-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – CANDIDATO CLASSIFICADO – SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES PARA MESMO CARGO – PLEITO LIMINAR PARA NOMEAÇÃO E POSSE – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – COMPROVAÇÃO DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA O MESMO CARGO – APARENTE VIOLAÇÃO DE DIREITO – DECISÃO PRECÁRIA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De regra, a classificação em concurso público para além do número de vagas não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784. A realização de sucessivas contratações para o mesmo cargo do concurso e durante o prazo de validade deste, a toda evidência, pode caracterizar preterição arbitrária e imotivada da Administração, uma vez que havendo necessidade de contratação temporárias há uma suposta necessidade de prover cargos efeitos. Em consonância com entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, se a parte Agravada logrou êxito em demonstrar a existência de vaga, decorrente da preterição de candidato classificado, resta caracterizado o comportamento tácito do Poder Público quanto à inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10090522520208110000 MT, Relatora LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 27/04/2021,)

Da análise do feito, verifica-se, por dedução lógica, que haveria o interesse em prover os 11 (onze) cargos vagos para aquela função.

Assim, a rigor da linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o recorrente a
possui o direito subjetivo à nomeação e posse para o cargo de
Docente da Educação Superior, no Curso de Bacharelado em Direito do
Campus
Universitário de Barra do Bugres-MT (1ª opção de inscrição).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar
que o ente Requerido proceda à nomeação e posse do autor para o cargo de
Docente da Educação Superior, no Curso de Bacharelado em Direito do
Campus
Universitário de Barra do Bugres-MT
, conforme aprovação em concurso público de provas e títulos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023